Tribunal: TJSP
Processo: 2026773-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Home care. Tutela provisória. Deferimento. Irresignação indevida. Cláusula de exclusão de cobertura de tratamento home care que é abusiva quando houver indicação médica, nos termos das Súmulas 90 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Existência de relatório médico circunstanciado que dá conta da necessidade de acompanhamento residencial. Decisão mantida. Recurso a que se

Ementa:
Agravo de instrumento. Home care. Tutela provisória. Deferimento. Irresignação indevida. Cláusula de exclusão de cobertura de tratamento home care que é abusiva quando houver indicação médica, nos termos das Súmulas 90 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Existência de relatório médico circunstanciado que dá conta da necessidade de acompanhamento residencial. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.